Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OBJETO EXCLUSIVO DESTE RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pediu que os requeridos se abstenham de realizar a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 21/1/2021, ou sua nulidade/anulação. Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores para a realização da assembleia em razão da insuficiência de quórum para tanto, falta de especificação do parecer técnico que seria objeto de apreciação e irregularidade na representação dos condôminos no abaixo-assinado que funda o pleito. 1.1. Na sentença, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, para confirmar a antecipação de tutela e vedar deliberação acerca da destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias, que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado Pousada das Andorinhas. 1.2. Nesta sede recursal, o recorrente pede a reforma da fixação de honorários de sucumbência decorrentes da reconvenção. 1.3. Contrarrazões pelo improvimento do recurso e pelo reconhecimento da litigância de má-fé.
2. O artigo 85 do Código de Processo Civil normatiza o princípio da sucumbência, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 2.1. No caso em apreço, não houve sucumbência com relação aos pedidos reconvencionais. Porquanto. Não foram conhecidos por não encontrarem correspondência com o pedido formulado pelo autor na inicial. 2.2. É relevante destacar que o causídico da parte recorrente não exerceu qualquer ato em resposta aos pedidos reconvencionais, pois sequer foi intimado para se pronunciar quanto aos mesmos (pedidos ali formulados), uma vez que a decisão pelo não conhecimento foi proferida antes de qualquer manifestação da parte apelante.
3. Aplica-se às hipóteses de não conhecimento da reconvenção o mesmo entendimento atribuído ao indeferimento da petição inicial, de que não são devidos honorários sucumbenciais sem que haja atuação do advogado da parte contrária. 3.1. Jurisprudência: “Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (...)” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/06/2019).
4. A intenção do apelado, de considerar a parte recorrente como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porque ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4.1. Nesse ponto, o recorrido não apontou qualquer atitude do recorrente que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas traz meras ilações sem quaisquer comprovações. 4.2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 4.3. No caso dos autos, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC.
5. Recurso improvido. Sentença mantida por seus irrespondíveis fundamentos.